Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-80.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), JOSE DONIZETI BARZON - CPF: 555.737.469-87 (AGRAVANTE), AMILTON LINO COELHO - CPF: 597.074.299-68 (AGRAVADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – DECISÃO ANULADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
“Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 986891 SC 2016/0249730-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DONIZETE BARZON contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório” (Número Único 1000174-27.2023.8.11.0091), ajuizada contra o agravante por AMILTON LINO COELHO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela por entender preenchidos os requisitos previstos nos artigos 560 e 561 do CPC, ressaltando, ainda, que
“a posse da parte-requerente no imóvel denominado “Fazenda Vida Dura”
(
anterior “Fazenda JJ”) se encontra demonstrada, havendo, aparentemente, a posse contínua desde o ano de 2003”
(cf. Id. nº 109871488 dos autos de origem).

O agravante alega que é o legítimo possuidor do imóvel litigioso desde o ano de 2003, mantendo posse mansa, pacífica e pública sobre a área, porém,
“no ano de 2013, Jair Jose Gonçalves comprou a propriedade de Celio José de Paula a qual faz divisa com a propriedade do agravante, e desde então o agravante vem tendo problemas, inclusive, entrou com ação judicial para demarcar a divisa entre as propriedades, pois Jair Jose chegou invadir clandestinamente a área e promoveu desmate sem autorização do Órgão Ambiental competente”;
prossegue dizendo que o agravado Amilton Lino Coelho
“está mancomunado com Jair e Célio em uma busca desenfreada por turbar a posse do agravante, com narrativa folclórica de que o agravante teria invadido área de sua propriedade, com o único intuito de finalmente cumprir com seu ganancioso desejo de acoplar o terreno do agravante às suas posses”
(cf. Id. nº1586152 – pág. 5).

Afirma que, “
as únicas provas de moradia/permanência do agravado no terreno em questão advêm, tão somente, de contratos de compra e venda (com ciência do problema na demarcação/divisa do imóvel) e boletins de ocorrência registrados falsamente contra o Agravante”
e não conferem segurança necessária à concessão da proteção possessória como entendeu o julgador em primeira instância, até mesmo porque
“é no mínimo muito estranho de se acreditar que o agravado adquiriu exatamente o pedaço sobreposto na área do agravante (inclusive, sabendo que a demarcação da divisa estava sendo discutida judicialmente), tendo em vista o tamanho das duas propriedades e a localização da área em litigio”
(cf. Id. nº 158686152 – pág. 9).

Sustenta que o MM. Juiz não agiu com a cautela que o caso requer, pois,
“mais prudente seria indeferimento da liminar, ou, no mínimo, a postergação do seu deferimento para, pelo menos, momento posterior à audiência de justificação, sob pena de cometimento de irremediável injustiça”
, como de fato ocorreu, eis que, ausente o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da proteção possessória.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a medida possessória pleiteada, ou, ao menos, que seja designada audiência de justificação (cf. Id. nº 158686152 – pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 160218687 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 158805680, a parte agravada rechaça os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de liminar proibitória sob os seguintes fundamentos (cf. Id nº 109871488 dos autos de origem):

“(...) O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

Salienta-se que, para a concessão da tutela pleiteada, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Entende-se como fumus boni iuris um sinal ou indício de que o direito pleiteado de fato existe.

Por outro lado, o periculum in mora é conceituado a partir das consequências que a demora da decisão judicial pode gerar, frustrando por completo a apreciação ou cumprimento satisfativo do quanto pedido.

Assim, juntamente com o fumus boni iuris, o periculum in mora é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado.

Acerca do interdito proibitório, o CPC assim dispõe:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

A Seção II remete aos artigos 560 e ss. do CPC, trazendo o art. 561

os requisitos necessários para concessão da “liminar” possessória, quais sejam, a posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte-requerida, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na “ação” de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Em relação à posse, há, para além de outros documentos, Instrumento Particular de Cessão de Direito de Posse de Imóvel Rural, celebrado em 05/07/2022, tendo como cedente Jair José Gonçalves, sendo a posse à parte-requerente na data de celebração do contrato, conforme disposto na Cláusula Quarta (ID. 109308014)

Pelos documentos, nota-se, ainda, que o cedente Jair José Gonçalves teria a posse anterior do imóvel “Fazenda JJ”, cuja transmissão se deu em 01/02/2013, por meio Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Ciência de Risco no Negócio Pelo Comprador, celebrado em 01/11/2012 com Célio José de Paula (ID. 109308027).

Célio José de Paula, por sua vez, teria adquirido o imóvel de Gilberto Dias Tavares, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 10/11/2003 (ID. 109308028).

Embora haja o ajuizamento de Inicial de “ação demarcatória cumulada com reivindicatória de bem imóvel” (1000462-77.2020.8.11.0091) pela parte-requerida, o que ali se discute é a propriedade de imóvel denominado “Fazenda Perobal II”, alegando-se sobreposição de área com o vizinho confinante, indicando no polo passivo Célio José de Paula.

Nota-se, portanto, que não está se discutindo a posse de imóvel no mencionado processo, mas propriedade e, em consulta aos referidos autos, cuja tramitação se dá neste Juízo, não se verificou a prolação de sentença.

Por isso, em sede de cognição sumária, bem como pelos documentos juntados, nota-se que a posse da parte-requerente no imóvel denominado “Fazenda Vida Dura” (anterior “Fazenda JJ”) se encontra demonstrada, havendo, aparentemente, a posse contínua desde o ano de 2003.

Com relação ao esbulho praticado pela parte-requerida, há a existência de Boletim de Ocorrência registrado ainda por Jair José Gonçalves, isto em 22/07/2021, noticiando que a parte-requerida teria invadido o seu imóvel, ameaçado e coagido seus funcionários que ali trabalhavam.

Há, ainda, em 30/01/2023, pela parte-requerente registro de boletim de ocorrência, declarando que ao chegar ao imóvel, em 24/01/2023, foi surpreendido com um trator na área, sem a sua autorização e, que, em 27/01/2023, também teria havido outra invasão da parte-requerida, desta vez com depósito de lascas no local, no intuito de construir uma cerca dentro do local.

Além disso, há fotografias que corroboram o narrado.

Ficou, portanto, comprovada, nesta fase processual, a posse da parte-requerente, bem como o esbulho praticado pela parte-requerida. Assim, havendo receio de novo esbulho, cabível a expedição de mandado proibitório.

Preenchidos os requisitos (art. 567 do CPC), pelo menos nesta fase de cognição sumária, o deferimento do pedido de tutela antecipada, consistente na proibição de a parte-requerida turbar ou esbulhar a posse da parte-requerente, é a medida a ser adotada.

Em relação ao desfazimento da cerca, deve-se ter em mente que a tal construção (se é que se concretizou) deve ser interrompida, devendo haver a retirada, pela parte-requerida, de todos os materiais utilizados (lascas, arames, etc.) da área objeto deste processo, bem como o desfazimento de eventual cerca construída.

(...)

Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, isto para:

i.

EXPEDIR mandado de interdito proibitório em desfavor da parte-requerida relacionado ao imóvel rural com área de 229,4234 has, desmembrado de uma área maior denominada “Fazenda JJ”, situado na Estrada Procomp, KM 80, zona rural do município de Nova Bandeirantes/MT, atualmente denominado “Fazenda Vida Dura”;

ii.

DETERMINAR a interrupção e o desfazimento da construção da cerca eventualmente construída, devendo haver a retirada, pela parte-requerida, de todos os materiais utilizados (lascas, arames, etc.) da área objeto deste processo.

a.

FIXA-SE, desde já, multa de R$2.000,00 (limite de R$20.000,00) em caso de práticas em desfavor da posse da autora (turbação, esbulho), devidamente comprovadas.

No mais, DEIXA-SE, por ora, de designar audiência de conciliação (...)”.

A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Nesse contexto, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA INDEFERIMENTO DE PLANO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar de reintegração de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações. Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito (TJMT – RAI 1024158-56.2022.8.11.0000, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ESBULHO NÃO COMPROVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC). Na hipótese, há dúvida quanto ao exercício legítimo da posse o que requer a prévia realização de audiência de justificação. Neste sentido, os Agravados/Autores não demonstraram de forma segura o esbulho praticado pelos Agravantes, de modo que a reforma da decisão agravada e a revogação da tutela de urgência é medida de rigor (TJMT – RAI 1013756-13.2022.8.11.0000, Desa. Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Conforme a própria narrativa fática do autor/agravado, a caracterização do receio de moléstia à posse residiria em tentativas empreendidas pelo réu/agravante de usurpar parte da área possuída pelo agravado,
“merecendo, a tutela jurisdicional com o fim de ser mantido em sua posse ou restituído caso o esbulho tenha se consolidado”
(cf. Id. nº 109308009 – pág. 12 dos autos de origem); na verdade, o receio deve ir além da mera expectativa, ou seja, deve se fundar em fato concreto e potencialmente lesivo, de modo que, não havendo qualquer conduta concreta e afirmativa tendente à obstrução da plena fruição da posse sobre o imóvel, descabe a expedição do mandado proibitório; ademais, diverso do afirmado pelo magistrado, ao analisar a situação concreta dos autos e os documentos que o instruem, conclui-se que há dúvidas quanto à posse do imóvel em questão, requisito fundamental à concessão da tutela de urgência, de modo que, pelo menos a princípio, tecnicamente desacertada a decisão agravada, especialmente no tocante à presença dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar.

Assim, relegada a questão da suficiência da demonstração do efetivo exercício de posse, não se verifica a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse e a posse propriamente dita, o que impede o deferimento do pedido de liminar proibitória.

Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 900.534/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para cassar a decisão agravada e determinar que seja realizada a audiência de justificação prévia, a fim de subsidiar o deferimento ou não, da medida liminar, sob análise do Juízo
“a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023